Tribunal: TJMT
Processo: 1008758-60.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008758-60.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANISIA CARLINDA DE CAMPOS - CPF: 631.395.021-68 (APELADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - CPF: 488.084.901-49 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA DIANTE DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Joanísia Carlinda de Campos. A autora alega sofrer descontos indevidos em sua conta corrente, decorrentes de suposto empréstimo não reconhecido, e pleiteia a exibição de documentos que comprovem a existência do contrato. O juízo de origem julgou procedente o pedido e determinou a exibição dos documentos requeridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, condenando ainda o banco ao pagamento das custas e honorários. O apelante sustenta a nulidade da sentença, por entender que a multa somente pode ser imposta após a adoção de medidas coercitivas prévias, como a busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória prevista no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 pode ser aplicada de forma imediata em ação de exibição de documentos; (ii) estabelecer se a alegada impossibilidade de apresentação do documento, diante da contratação eletrônica, impede a aplicação de sanção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da multa cominatória nas ações de exibição de documentos exige a observância do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1000, segundo o qual a imposição de astreintes pressupõe a adoção prévia de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão, desde que verificada a probabilidade da existência da relação jurídica e dos documentos.

4. O juízo de primeiro grau deixou de observar esse procedimento prévio ao impor multa diária de imediato, razão pela qual a sentença deve ser anulada, possibilitando ao magistrado a quo a adoção de providências preliminares adequadas.

5. A alegação do banco sobre a impossibilidade de apresentar cópia do contrato por tratar-se de contratação via celular banking deve ser analisada pelo juízo de origem, como questão fática, antes de qualquer sanção pela não apresentação do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de multa cominatória por descumprimento de ordem de exibição de documentos pressupõe a adoção prévia de medidas coercitivas, como busca e apreensão, conforme o Tema 1000 do STJ.

2. A alegação de impossibilidade fática de apresentação de documento deve ser previamente analisada pelo juízo antes da aplicação de sanção processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Exibição de Documentos” ajuizada pela parte recorrida
JOANISIA CARLINDA DE CAMPOS
, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

276277354 - ID de origem 181628526),

julgou procedentes os pedidos iniciais
para determinar a exibição da cópia do contrato de empréstimo; termo de autorização de débito na conta corrente n.º 01.033881-5; cópia da ficha gráfica do empréstimo com todos os lançamentos, demonstrativo das parcelas pagas e saldo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

276277359 - ID de origem 184703003) alega que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao determinar a apresentação de documentos sob pena de multa, contrariando a jurisprudência do STJ, segundo a qual a imposição de multa pressupõe a adoção prévia de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão.

Defende que é inviável a apresentação de nova cópia do contrato, pois a contratação foi realizada via celular banking, sendo o comprovante eletrônico o único documento que valida a operação. Diante disso, requer-se a reforma da sentença e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência, ajuizada por Joanísia Carlinda de Campos em face de Banco Santander (Brasil) S.A.

A parte autora afirma que vem sofrendo descontos mensais em sua conta corrente, supostamente decorrentes de um empréstimo não reconhecido. Alega que não conseguiu obter informações administrativas sobre a contratação, motivo pelo qual ajuizou a presente ação com o objetivo de ter ciência do referido negócio jurídico.

O magistrado de primeiro grau reconheceu o pedido autoral de exibição de documento em sede administrativa, além disso, reconheceu que houve apenas cumprimento parcial da liminar, com a juntada de alguns documentos, permanecendo pendente a apresentação do contrato de empréstimo.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no desacerto da determinação de apresentação de documentos sob pena de multa, que exige a adoção prévia de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão, antes da aplicação de penalidade.

Nesse espeque, preleciona o Tema 1000 do STJ:

"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"

O caso em exame se amolda à tese supracitada, pois não há controvérsia quanto à existência da relação jurídica entre as partes. Nesse contexto, a imposição de multa como primeira medida sancionatória revela-se precipitada, sobretudo diante da possibilidade de adoção prévia de outras medidas coercitivas, como a busca e apreensão dos documentos requeridos.

Coaduna a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (g.n).

Inclusive, é mister do magistrado a quo analisar a arguição defensiva quanto ao impedimento de apresentação do documento pleiteado.

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE APRESENTAÇÃO EM FACE DA INCINERAÇÃO DO DOCUMENTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 359 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.
Diante da impossibilidade fática da apresentação do documento, em razão de o mesmo ter sido incinerado, é correta a decisão do juiz pela improcedência do pedido.
No processo cautelar, o desatendimento da determinação de que se exiba documento ou coisa, não acarreta a conseqüência prevista no art. 359 do Código de Processo Civil.” (TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 17842/2006 – Classe II – 22 – Comarca Capital – Relator: Exmo. Sr. Des. Ernani Vieira de Souza – Apelante: Sebastião de Souza Lopes – Apelado: Estado de Mato Grosso – Data de Julgamento: 12.06.2006) (g.n).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença que fixou multa diária em caso de descumprimento da ordem de exibição de documento, devendo os autos ser remetidos à 1ª instância, a fim de que o magistrado de primeiro grau, previamente, decrete outra medida coercitiva antes da imposição de astreintes ou, alternativamente, isente o banco da obrigação de apresentar os documentos requeridos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025